Tribunal: TJMT
Processo: 1026441-60.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026441-60.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DANIEL GUIMARAES AJALA - CPF: 616.565.421-53 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO BMG S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Revisional Cartão de Crédito Consignado no 102644160.2021.8.11.0041, movida por DANIEL GUIMARAES AJALA, julgou parcialmente procedente o feito, fixando os juros remuneratórios em 2,7% ao mês, sem capitalização, desde o início do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito. Fixou a repetição de indébito na forma simples e atualizada, caso evidenciado pagamento à maior. Condenou a parte requerida, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa (Id. 140194292).

Em suas razões, de Id. 140194294, a apelante sustenta a inépcia da inicial, motivo pelo qual se requer a reforma da sentença para extinguir o feito sem julgamento de mérito.

Quanto ao mérito, defende a validade do negócio jurídico, tendo em vista a anuência e ciência da parte autora acerca da contratação do cartão de crédito com RMC, o qual não depende da utilização do cartão de plástico físico.

Refere que ao solicitar o cartão de crédito, formalizar o contrato, seja por telefone ou contrato documental e então utilizar o cartão para compras ou até mesmo sem utilizar/desbloquear o cartão, mas apenas contratar o serviço de transferência do limite disponível para uma conta corrente pré-cadastrada de titularidade do cliente, a parte requerente concordou expressamente com as cláusulas, em especial com as relativas ao desconto do mínimo no seu benefício.

Ato contínuo, discorre sobre a ausência de presunção de vício de consentimento, da não comprovação dos fatos constitutivos da parte autora e do prejuízo moral e da legalidade das taxas pactuadas em contrato.

Requer, ao final, o provimento do seu apelo para reformar a sentença com a total improcedência dos pedidos inaugurais. Sucessivamente, pugna seja determinada a incidência de taxa de juros remuneratórios dispostos no contrato pactuado de cartão de crédito consignado (RMC) ou determinada a incidência da taxa de juros fixada para o empréstimo consignado pessoa física, na data da contratação, afastando-se a determinação da restituição de quaisquer valores que ultrapassem os nominalmente repassados à parte autora.

Em contrarrazões, de Id. 140194297 , a parte recorrida refuta,
in totum
, as alegações da parte recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Adianto que
o recurso de apelação não deve ser conhecido.

É assim porque a parte recorrente não enfrentou os fundamentos apreciados pela sentença, como determina o art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC, a seguir:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

(...)

II – a exposição do fato e do direito;

III – as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV – o pedido de nova decisão.”.

No caso, é evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada. O recorrente não se atentou aos fundamentos que ensejaram a parcial procedência da ação.

Em suas razões, o banco apelante discorre de modo genérico sobre temas diversos incluindo o fato de não haver, no caso, respaldo para a anulação do contrato e devolução de valores. No entanto, há na sentença, conforme relatado, somente a determinação de

aplicação dos juros remuneratórios em 2,7% ao mês, sem capitalização, desde o início do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.

Veja que não houve a anulação de nenhum contrato, mas, tão somente a adequação da taxa de juros remuneratórios à média de mercado e, quanto a este ponto, não houve qualquer insurgência específica do apelante nas razões recursais, que se limitou a pedir,
in verbis
:

“Destarte, deve ser determinada a incidência de taxa de juros remuneratórios dispostos no contrato pactuado de cartão de crédito consignado (RMC). E, caso o que não se espera aconteça, requer, subsidiariamente, a incidência da taxa de juros fixada para o empréstimo consignado pessoa física, na data da contratação, devendo ser reformada a determinação da restituição de quaisquer valores que ultrapassem os nominalmente repassados à parte autora
.” (Id. 140194294 - pg. 23)

Portanto, diante da ausência de impugnação específica e da indicação dos fundamentos para reforma da sentença, como seria de rigor, resta obstada a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, há de permanecer incólumes os motivos expendidos na decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade. E, ante o não preenchimento dos requisitos essenciais de interposição, previstos nos incisos II, III e IV do artigo 1.010 do CPC, não há de ser conhecido o recurso.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

Nessa mesma linha de pensamento, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PIS E COFINS. SISTEMÁTICA DOS CINCO MAIS CINCO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO.
FALTA DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA 284/STF. (...) 4.
Não enseja conhecimento o recurso que apresenta razões dissociadas do julgado recorrido. A deficiência de fundamentação atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF.
6. Recurso especial conhecido em parte e provido.” (REsp 1127719/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2a Turma, j. 24-08-2010, DJe 08-09-2010) (grifo nosso)

A par de todo o exposto, colaciono julgamento deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO EMENDA – CONTRATO ORIGINAL OU CÓPIA AUTENTICADA – DESATENDIMENTO INJUSTIFICADO – EXTINÇÃO DO PROCESSO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
AUSÊNCIA DO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
. 1. Determinada a emenda à petição inicial e decorrido o prazo sem manifestação da parte, correta sua a extinção processo, sem resolução do mérito. 2.
Não se conhece da apelação, por ausência de requisito de admissibilidade, se deixa a parte de atacar especificamente os fundamentos da sentença nas razões recursais, conforme disciplina o art. 514, II, do CPC
.” (TJ-MT, 5o Câmara Cível, Apelação Cível no 83.456/2011, Rel. Sebastião de Moraes Filho, j. em 01.12.2011). (grifo nosso)

Dispositivo.

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

Inaplicáveis as disposições do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022